Tribunal: TJDFT
Processo: 0027937-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RETROATIVA. LEI 12.234/2010. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Ocorrendo omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, e tendo o delito de falsidade ideológica em documento particular (artigo 299, “caput”, do Código Penal) sido atingido por ela, porquanto praticado em data anterior à Lei no 12.234/2010, em que era possível a utilização da pena em concreto em período anterior ao recebimento da denúncia, de rigor a alteração do “decisum”.
3. Embargos de declaração parcialmente providos.